Tribunal: TJDFT
Processo: 0734873-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO VIRTUAL. EMPRÉSTIMO DE CONTAS BANCÁRIAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE DOLO DE DISSIMULAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos denunciados e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença que condenou os dois primeiros como incursos nas penas do art. 171, caput, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, absolvendo-os da imputação de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98, art. 1o, §1o, II) com base no art. 386, VII, do CPP. A defesa de ambos requereu a absolvição por ausência de dolo ou aplicação do princípio do in dubio pro reo. O MP pleiteou a condenação também pelo crime de lavagem de dinheiro, sustentando a existência de atos inequívocos de ocultação de origem ilícita dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os réus devem ser absolvidos da condenação por estelionato por ausência de dolo ou participação relevante; (ii) estabelecer se a movimentação dos valores recebidos em contas bancárias pessoais caracterizaria lavagem de dinheiro; (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena pela participação de menor importância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida em juízo e os extratos bancários evidenciam que os réus receberam em contas de sua titularidade valores oriundos de golpe praticado via site de leilão falso, realizando movimentações financeiras logo após os depósitos, incluindo saques e transferências para contas próprias e de terceiros.
4. As defesas não lograram demonstrar erro de tipo ou ausência de dolo, sendo inadmissível a aplicação do art. 20 do Código Penal diante da efetiva e imediata apropriação e destinação dos valores pelos réus.
5. A tese de coautoria e concurso de pessoas foi devidamente comprovada pela divisão de tarefas e comunhão de esforços, não havendo como reconhecer a participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1o, do Código Penal.
6. Não há provas de que os réus tenham praticado atos com a finalidade específica de dissimular ou ocultar a origem ilícita dos valores, sendo as movimentações bancárias mero exaurimento do crime de estelionato. Ausente o dolo específico exigido para configuração da lavagem de dinheiro, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A utilização de contas bancárias pessoais para recebimento e movimentação de valores oriundos de fraude eletrônica caracteriza coautoria no crime de estelionato, quando comprovada a imediata apropriação e destinação dos valores.
2. A ausência de dolo específico impede a condenação por lavagem de dinheiro, quando as movimentações financeiras subsequentes ao estelionato se limitam ao repasse ou saque dos valores.
3. A divisão de tarefas entre os agentes, ainda que sem participação direta em todos os atos, afasta o reconhecimento da participação de menor importância.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, §1o; 29, caput e §1o; 33, §2o, “c”, e §3o; 44; 49, §1o; 171, caput. CPP, arts. 156 e 386, III e VII. Lei 9.613/98, art. 1o, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.03.2017; STJ, AgRg no AREsp 328.229/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.12.2015; STJ, AgRg no REsp 2.019.165/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.03.2023; TJDFT, Acórdão 1668297, 07162380920228070003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 24.02.2023.